Tribunal: TJES
Processo: 5003418-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
418
-
27
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO
C6
S/A

AGRAVADO:
MARIA DAS GRAÇAS SABINO MARCONSINI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS.
CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
SEM CONSENTIMENTO.
DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DA
AUTORA
.
MULTA DIÁRIA FIRMADA EM MONTANTE RAZOÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. V
erific
a-se
a verossimilhança nas alegações autorais de que não celebrou 03 (três) contratos de empréstimo consignado com o banco requerido e que, por se tratar de prova negativa, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.
Quanto ao perigo de dano, este é claro no sentido de que a manutenção dos descontos realizados indevidamente no benefício previdenciário da autora poderá lhe causar uma série de transtornos, lembrando ainda que se trata de verba de natureza alimentar.

2.
In casu
, não
inexiste qualq
uer exorbitância ou desproporcionalidade na fixação de multa diária
de R$ 200,00 (Duzentos reais),
limitada a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
,
em caso de descumprimento da o
rdem de
se abste
r
de efetuar
os
descontos no benefício previdenciário percebido pela autora
quanto
aos valores descritos na inicial,
bem como
de não
inserir
seu
nome nos cadastros de proteção ao crédito,
tratando-se de tutela facilmente reversível.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e
nega
r-
lhe

provimento
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de __________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003418-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SABINO MARCONSINI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
418
-
27
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO
C6
S/A

AGRAVADO:
MARIA DAS GRAÇAS SABINO MARCONSINI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO
C6
S/A
(ID 1372087) em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Única de Iconha-ES, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS

COM PEDIDO LIMINAR
nº 5000168-14.2021.8.08.0023 ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS SABINO MARCONSINI
, deferiu a tutela de urgência para: I) determinar que a requerida se abstenha de efetuar cobranças e realizar descontos nos benefícios previdenciários percebidos pela autora em relação aos valores descritos na inicial; II) determinar que a demandada se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, até ulterior deliberação judicial; III) em caso de descumprimento da decisão, arbitrar multa diária no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); IV) autorizar o depósito judicial do valor referente aos empréstimos realizados, que foi depositado na conta de titularidade da requerente.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese: I) ausência dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela; II) subsidiariamente, requer a redução da multa e que seja fixada por evento; III) violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Fixados os termos da lide e
ultrapassados os pressupostos de admissibilidade
recursal,
passo aos fundamentos do presente voto.

Como visto, trata-se de
demanda proposta por segurada do INSS em desfavor de instituição financeira, alegando
que foram
realizados 03 (três) empréstimos consignados sem o seu consentimento.

De início, devo ressaltar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
às instituições financeiras (
Súmula nº 297 do STJ
).

O
agravante defende o não preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido liminar em favor da autora. Sem razão.

Na espécie, sem delongas, verifico a verossimilhança nas alegações autorais de que não celebrou 03 (três) contratos de empréstimo consignado com o banco requerido e que, por se tratar de prova negativa, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

Quanto ao perigo de dano, este é claro no sentido de que a manutenção dos descontos realizados indevidamente no benefício previdenciário da autora poderá lhe causar uma série de transtornos, lembrando ainda que se trata de verba de natureza alimentar.

Em pedido
subsidi
ário
,
o recorrente pugna pela
redução da multa
diária
aplicada pelo
juízo singular

e
para
que seja fixada por evento.
Alega ainda
violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como a
vedação ao enriquecimento sem causa.
Novamente sem razão.

É
certo
que
a redução da multa diária cominatória é admitida tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, uma vez que o objetivo das
astreintes
é o cumprimento da decisão judicial.

Conforme já manifestou o STJ,
é possível a redução das astreintes, sem importar em ofensa à coisa julgada, fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
(AgRg no Ag 1257122/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 17/09/2010).

In casu
, não
vislumbro qualquer exorbitância ou desproporcionalidade na fixação de multa diária
de R$ 200,00 (Duzentos reais),
limitada a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
, caso
o

recorren
te não cumpra
a ordem de
se abste
r
de efetuar
os
descontos no benefício previdenciário percebido pela autora
quanto
aos valores descritos na inicial,
bem como
de não
inserir
seu
nome nos cadastros de proteção ao crédito,
tratando-se de tutela facilmente reversível.

Nota-se que a pretensão do agravante é a redução das
astreintes
, evidenciando a sua resistência em cumprir a ordem judicial. Cumpre destacar, repita-se, que o objetivo principal não é atingir o patrimônio do agravante, mas tão somente exercer uma coação para o cumprimento da obrigação, sendo a eventual incidência patrimonial mera consequência do seu inadimplemento, razão pela qual a manutenção da multa diária arbitrada pelo Magistrado
a quo
é medida que se impõe.

Seguindo a mesma inteligência, a Corte Superior de Justiça e este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. EXORBITÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REINCIDÊNCIA DE

DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
In casu, o arbitramento da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de reiterado descumprimento de decisão judicial que determinou a abstenção em promover apontamento de restrição dos nomes dos agravados em cadastro de inadimplentes, não se mostra exorbitante.
[...]. (AgInt no AREsp 1020248/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 20/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE NO ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA PARA QUE A PARTE PROCEDA A RETIRADA DOS DADOS DA

AGRAVADA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. De acordo com a orientação do c. STJ, é devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (AgRg no AREsp 524.360/GO), razão pela qual não há motivo para afastar a aplicação das astreintes na espécie. 2.
No tocante ao valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), por não se mostrar desproporcional e razoável para a situação em tela, e se encontrar, ainda, em harmonia com o patamar de arbitramento do c. STJ, deve ser mantido.
3. Recurso improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169006573, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/01/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS

016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
418
-
27
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO
C6
S/A

AGRAVADO:
MARIA DAS GRAÇAS SABINO MARCONSINI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS.
CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
SEM CONSENTIMENTO.
DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DA
AUTORA
.
MULTA DIÁRIA FIRMADA EM MONTANTE RAZOÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. V
erific
a-se
a verossimilhança nas alegações autorais de que não celebrou 03 (três) contratos de empréstimo consignado com o banco requerido e que, por se tratar de prova negativa, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.
Quanto ao perigo de dano, este é claro no sentido de que a manutenção dos descontos realizados indevidamente no benefício previdenciário da autora poderá lhe causar uma série de transtornos, lembrando ainda que se trata de verba de natureza alimentar.

2.
In casu
, não
inexiste qualq
uer exorbitância ou desproporcionalidade na fixação de multa diária
de R$ 200,00 (Duzentos reais),
limitada a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
,
em caso de descumprimento da o
rdem de
se abste
r
de efetuar
os
descontos no benefício previdenciário percebido pela autora
quanto
aos valores descritos na inicial,
bem como
de não
inserir
seu
nome nos cadastros de proteção ao crédito,
tratando-se de tutela facilmente reversível.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e
nega
r-
lhe

provimento
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.